Tribunal: TJDFT
Processo: 0702410-70.2018.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702410-70.2018.8.07.0007 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDAS: CHANNEL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP, ÉLIDA ALMEIDA DE PAULA, IRACEMA PEREIRA DE ALMEIDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL (UM ANO). INÍCIO AUTOMÁTICO DA PRESCRIÇÃO APÓS O PERÍODO DE SUSPENSÃO. PRAZO TRIENAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CARACTERIZADA. APELAÇÃO DESPROVIDA. I. CASO EM EXAME 1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença de reconhecimento da prescrição intercorrente da pretensão executória. 2. Fatos relevantes. (i) a presente ação de execução foi distribuída em 27.02.2018 e tem por objeto a Cédula de Crédito Bancário no 491.101.494, por meio da qual a instituição financeira concedeu empréstimo no valor de R$ 442.204,05 para a parte ré, a ser pago em 67 (sessenta e sete) prestações mensais e iguais, no valor de R$ 13.968,14 cada. (ii) após várias diligências (sem êxito) no sentido de localizar bens da parte executada passíveis de penhora, o e. Juízo de origem determinou a suspensão do curso do prazo prescricional pelo período de um ano, iniciada em 26.03.2020. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se adveio (ou não) a prescrição intercorrente no caso assinalado, relativo à execução de cédula de crédito bancário. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Transcorrido o período anual de suspensão do curso do processo e inalterado o quadro processual, o prazo prescricional (intercorrente) inicia o curso, o que ocorre independentemente da determinação de que os autos devem ir para o arquivo (“arquivamento” provisório). 5. O prazo prescricional da pretensão executória lastreada em cédula de crédito bancário é trienal, de sorte que a prescrição intercorrente também observa o mesmo prazo. 6. Ultimado o período anual de suspensão do prazo prescricional em 26.03.2021 (caso concreto), iniciou-se automaticamente o prazo de prescrição de três anos, de forma que a consumação da prescrição intercorrente da pretensão executória se operaria em 26.03.2024. 7. No entanto, de acordo com o artigo 3o da Lei n.o 14.010/2020, os prazos prescricionais foram suspensos por um período de quatro meses e vinte dias, a partir da entrada em vigor da referida lei até 30 de outubro de 2020, de sorte que a prescrição intercorrente da pretensão executória se ultimou em 15.08.2024. 8. Os intercorrentes requerimentos de diligências dirigidos pelo exequente ao Poder Judiciário não possuem efeito obstativo à suspensão do processo (e da prescrição) ou ao reinício da prescrição intercorrente, ainda que tenham sido (in)deferidos em curto período (ou não), e independentemente de eventual efetivação das diligências. 9. É prescindível a intimação pessoal da parte para o pronunciamento da prescrição, bastando que seja dada oportunidade de manifestação sobre o tema no curso do processo. IV. DISPOSITIVO 10. Apelação desprovida. ________________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206-A; CPC, art. 921; Lei n.o 10.931/2004, arts. 26 e 44; Decreto-Lei n.o 57.663/1966, art. 70; Lei n.o 14.010/2020, art. 3o. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 150; STJ, Súmula 106; TJDFT, Segunda Turma Cível, acórdão 1845598, Rel. Des. Hector Valverde. PJe 24.04.2024; TJDFT, Segunda Turma Cível, acórdão 1824777, Rel. Des. Alvaro Ciarlini. PJe 24.04.2024; TJDFT, Segunda Turma Cível, acórdão 1678056, Rel. Des. Hector Valverde. PJe 29.03.2023; TJDFT, Segunda Turma Cível, acórdão 1655409, Rel. Des. João Egmont. PJe 7.2.2023; TJDFT, Segunda Turma Cível, acórdão 1833816, Rel. Des. João Egmont. PJe 3.4.2024. A parte recorrente aponta que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 921, § 4o, do Código de Processo Civil, e 189 do Código Civil, afirmando que o vencimento da última parcela do contrato ocorreu em 20/4/2022, de modo que o prazo prescricional somente poderia ser contado a partir deste marco. Assevera que o reconhecimento de prescrição em momento anterior ao vencimento da última parcela configura evidente afronta aos normativos legais que tratam sobre a questão temporal. Defende que a pretensão executiva se encontra plenamente hígida, não havendo falar em extinção do processo pela suposta ocorrência de prescrição intercorrente; b) artigo 85 do CPC, alegando, subsidiariamente, a possibilidade de fixação de honorários advocatícios em seu favor, mesmo diante do reconhecimento da prescrição no cumprimento de sentença, tendo em vista o princípio da causalidade. Requer, ainda, que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190, e GUILHERME PEREIRA DOLABELLA BICALHO, OAB/DF 29.145 (ID 76131322). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à alegação de afronta aos artigos 921, § 4o, do Código de Processo Civil, e 189 do Código Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: A prescrição da pretensão executória lastreada em cédula de crédito bancário (id 71196676) é trienal, conforme estabelecido nos artigos 26 e 44 da Lei n.o 10.931/2004 e no artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra [...] No caso concreto, constata-se que, após várias diligências (sem êxito) no sentido de localizar bens da parte executada passíveis de penhora, o e. Juízo de origem determinou a suspensão do curso do prazo prescricional pelo período de um ano, iniciada em 26.03.2020 (id 71196769). A partir desse momento (critério objetivo), iniciou-se o período único (anual) de suspensão do curso do processo executivo, prazo suficiente às concretas medidas de busca a encargo da parte exequente. Transcorrido o período anual de suspensão do curso do processo e inalterado o quadro processual (não localizado bens penhoráveis do devedor), o prazo prescricional (intercorrente) começa seu curso, o que ocorre independentemente de manifestação judicial e não se confunde com a data final de vencimento do contrato originário, conforme pretendido pelo apelante [...] Na situação fática, ultimado o período anual de suspensão do prazo prescricional em 26.03.2021, iniciou-se automaticamente o prazo de prescrição de três anos, de sorte que a consumação da prescrição intercorrente da pretensão executória se daria em 26.03.2024. Ocorre, no entanto, que de acordo com o artigo 3o da Lei 14.010/2020, os prazos prescricionais foram suspensos por um período de quatro meses e vinte dias, a partir da entrada em vigor da referida lei até 30 de outubro de 2020, de molde que a prescrição intercorrente da pretensão executória se ultimou apenas em 15.08.2024. Entrementes, não são condizentes com o artigo 921 e parágrafos do Código de Processo Civil (a partir de uma interpretação sistêmica) os intercorrentes requerimentos de diligências dirigidos pelo exequente ao Poder Judiciário, os quais não possuem efeito obstativo à suspensão do processo (e da prescrição) ou ao reinício da prescrição intercorrente, ainda que tenham sido (in)deferidos em curto período (ou não), e independentemente de eventual efetivação das diligências. No máximo, esses requerimentos retratariam a falta de inércia da parte exequente, de sorte que se as diligências vierem a ser eficazes (localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis), desde que solicitadas tempestivamente, poderão possuir efeitos “ex tunc” para fins de interrupção da prescrição, quando então os autos sairão do arquivo (ID 71552535). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. O inconformismo também não merece trânsito quanto à apontada ofensa ao artigo 85 do CPC, pois “o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ, que assim dispõe: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo” (AgInt no REsp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). Por fim, defiro o pedido de publicação, conforme requerido no ID 76131322. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016